Tribunal: TJMT
Processo: 1058906-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA (STEAM). CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DEFERIDA E POSTERIORMENTE RECUSADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 334908930 – reclamação no 1058906-09.2025.8.11.0001 – 4o JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, de forma solidária, com danos material (R$ 1.231,50 - mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), e moral (R$ 1.000,00 - mil reais). 2- No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1) A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Precedente. (TJRS – 1a T – RI no 0008889-20.2018.8.21.9000 – REL. JUIZ JOSÉ RICARDO DE BEM SANHUDO - j. 27/03/2018). 2.2) No caso, restou demonstrado: - VINICIUS RODER CORREA, manteve vínculo contratual com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., por meio de cartão de crédito denominado “Unique Infinite”, final 7031, bandeira VISA, conforme documentação acostada à inicial (id. 334908897, p. 2); - em 12/6/2025 foi realizada transação no referido cartão de crédito, no valor de R$ 1.231,50 (mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), identificada como compra junto à plataforma “Steam”, valor este lançado na fatura correspondente ao cartão final 7031 (id. 334908901); - na mesma data do lançamento, a transação passou a constar como despesa vinculada à fatura do cartão, cujo vencimento estava previsto para 5/9/2025 (id ́s. 334908897. p. 3 e 334908903); - em 17/6/2025 o Recorrente registrou contestação administrativa da mencionada transação junto à instituição financeira, tendo recebido comunicação eletrônica enviada pelo remetente santander@santander.com.br, informando que a solicitação fora aprovada e que a compra seria estornada (id. 334908903); - após a comunicação de aprovação da contestação, o valor de R$ 1.231,50 (mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) permaneceu lançado na fatura do cartão de crédito do Recorrente, conforme demonstrativo juntado aos autos; - diante da permanência da cobrança, o Recorrente realizou nova solicitação de contestação, ocasião em que recebeu comunicação posterior informando que, após análise, não foi identificada fraude na transação, sendo a solicitação reprovada (id. 334908906); - A ausência de prova técnica da regularidade, o Recorrente limitou-se a juntar telas sistêmicas unilaterais (prints internos), sem apresentar dados técnicos robustos como geolocalização, IP da transação ou autenticação biométrica que comprovassem, sem sombra de dúvidas, que a compra foi realizada pelo titular ou com sua anuência. 2.3) É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (art. 373, II do CPC). Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 0001768-52.2014.8.11.0045 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 19/11/2019 - DJE 22/11/2019) e (TJMG – 20a CC – RApC no 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024). 2.4) A indenização ao dano material, pressupõe a efetiva prova das despesas/prejuízos suportados. No caso a parte Recorrida comprovou o prejuízo material suportado, em razão da ausência do estorno do valor pago na compra cancelada, conforme se verifica do documento de id. 334908906, devendo a sentença ser mantida sobre o tema. 2.5) O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 2.6) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”. 2.7) No caso concreto, conforme documentado nos autos, o autor realizou tentativa administrativa de solução do impasse, tendo inicialmente obtido aprovação da contestação da compra realizada em 12/6/2025, no valor de R$ 1.231,50 (mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), conforme comunicação eletrônica encaminhada pela própria instituição financeira (id. 334908903). Posteriormente, contudo, a análise foi revista de forma unilateral, passando a transação a ser considerada regular, sem que tenha sido apresentada justificativa técnica clara e individualizada para a alteração do posicionamento anteriormente adotado (id. 334908906). Tal circunstância evidencia que a parte autora buscou resolver a controvérsia na via extrajudicial, mas não obteve êxito. Do mesmo modo, verifica-se resistência processual das requeridas em proceder ao cancelamento definitivo da cobrança ou à restituição do valor controvertido, sem a apresentação de fundamentação plausível apta a demonstrar a regularidade inequívoca da operação impugnada. 2.8) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058906-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VINICIUS RODER CORREA - CPF: 059.473.631-51 (RECORRIDO), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026